Tribunal: TJSP
Processo: 2101893-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu penhora e avaliação da residência dos executados. Possibilidade. Busca de bens e ativos financeiros frustrada. Ausência de indicação de bens à penhora ou outros meios para a satisfação da execução pelos executados. Execução que se faz no interesse do credor. Eventual alegação de impenhorabilidade de bens que deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu penhora e avaliação da residência dos executados. Possibilidade. Busca de bens e ativos financeiros frustrada. Ausência de indicação de bens à penhora ou outros meios para a satisfação da execução pelos executados. Execução que se faz no interesse do credor. Eventual alegação de impenhorabilidade de bens que deve ser arguida em momento oportuno. Recurso não provido.